Tribunal: STF
Processo: ARE 687179
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 636/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Nova apreciação dos fatos e do material probatório e reexame de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.